Tribunal: TJES
Processo: 5014586-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014586-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIS DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - QUESTÃO DIRIMIDA MEDIANTE ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL –
PROVA ORAL NECESSÁRIA NÃO REQUERIDA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento”
(AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

2.
Ainda se trate de alegado erro médico, por se tratar de demanda em que o paciente aduz ter recebido um tratamento diverso do necessitado, por meio da qual poderia ser provado pela prova documental e testemunhal, uma devidamente acostada aos autos e outra sequer requerida, é de simples análise, que a prova pericial, de fato, revela-se desnecessária para o deslinde da controvérsia.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5014586-17.2022.8.08.0024

A
PELANTE:
JOSE LUIS DOS SANTOS

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE LUIS DOS SANTOS

em face da r. sentença inserida no ID 5448851 que, nos autos da
ação
indenizatória por dano moral

ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em razões (ID 5448855), sustenta o apelante que a sentença objurgada deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de realização de prova pericial.

Nesse sentido, alega que
“foi impedido de produzir provas que demonstrem o direito alegado, para depois ter seu pedido negado sob a justificativa de que não trouxe provas suficientes”.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 5448858).

Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir se houve cerceamento de defesa por parte do magistrado sentenciante ao indeferir o pedido de realização de prova pericial formulado pelo autor.

Pelo que se denota, antes de proferir a sentença, no despacho saneador (ID 5448847), o julgador
a quo
indeferiu “
a prova pericial requerida em ID nº 15724360, por não vislumbrar contribuição para o deslinde da causa, eis que a matéria pode ser analisada a partir dos documentos já acostados aos autos
”.

No édito singular, em que pese o julgador primevo ter compreendido que em face do pronunciamento supra “
não houve insurgência específica da parte requerente, operando-se a preclusão lógica temporal
, tese a qual não coaduno diante não cabimento do agravo de instrumento em face de decisões que indeferem a produção de provas, penso que não restou configurado o cerceamento de defesa posto não foi demonstrada a necessidade da perícia para o deslinde da demanda.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

In casu
, como dito, o juízo singular, de forma fundamentada, na decisão saneadora concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, tendo inclusive permitido as partes: “
(i) indicarem as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória; (ii) especificarem demais provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e relevância; (iii) indicarem demais questões de direito relevantes que pretendem sejam apreciadas na sentença
”.

Deste modo, o que se vê é que a controvérsia instaurada nos autos pauta-se na alegação de o requerente diagnosticado com arritmia cardíaca, recebeu tratamento de hemodiálise por 11 (onze) anos.

Sucede que, tal como indicado pelo juízo de primeira instância, a tese defensiva restou comprovada pelo próprio prontuário médico colacionado à exordial de origem.

Ainda, restou expressamente registrado que “
a
par da alegação de que a informação deflagradora do pleito lhe tenha sido transmitida por médico, até mesmo valendo-se da ominosa declaração de que este encontrava-se “podre por dentro”, em nenhum momento o autor indica o nome do profissional, sua especialidade, eventual vinculação à casa de saúde que lhe dispensou o tratamento, bem como uma meia dúzia de informações relevantes a demonstrar seu direito, que poderia ainda ser melhor dirimido por meio da oitiva de testemunhas, modalidade probante não oportunamente requerida (id 15724360)
”.

Estabelecidas estas premissas, ainda se trate de alegado erro médico, compreendo que, por se tratar de demanda em que o paciente alega ter recebido um tratamento diverso do necessitado, por meio da qual poderia ser provado pela prova documental e testemunhal, uma devidamente acostada aos autos e outra sequer requerida, é de simples análise, que a prova pericial, de fato, revela-se desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Nesse ponto, é cediço que o tratamento de hemodiálise demanda protocolo específico de ministração, cadastramento e acompanhamento nos termos das normas expedidas pelo Ministério da Saúde. Desse modo, caso requerente tivesse sido submetido inadvertidamente a terapia renal durante o curso de longos anos, conforme alegado da inicial, poderia facilmente comprovar pela prova oral.

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR.
NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. PROVA PRESCINDÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRAD
O. 1. A ausência de intimação para especificação de provas não resulta em nulidade que justifique que a sentença seja cassada por violação ao contraditório e à ampla defesa, se a discussão se limitou à matéria de direito e as provas juntadas aos autos se mostraram suficientes para o deslinde da demanda. 2.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado
. 3. O parecer contábil produzido unilateralmente, sem anuência da parte contrária, ou qualquer elemento probatório que valide o seu conteúdo, não é o bastante para a embasar a revisão contratual. 4. Apelo não provido.
(TJDF; APC 07057.49-73.2023.8.07.0003; 173.4335; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 20/07/2023; Publ. PJe 30/08/2023)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. REJEIÇÃO
. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 DE 2008. APLICABILIDADE. APELAÇÃO ADESIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS INDÉBITOS. MÉRITO PREJUDICADO. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial quando instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A
ausência de produção de prova pericial contábil, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, uma vez que os elementos necessários ao convencimento do julgador estão presentes no contrato bancário objeto da ação revisional
. A taxa de juros remuneratórios, ainda que expressa no contrato, deve observar o limite fixado na época de sua celebração, previsto no Art. 13, II, da Instrução Normativa INSS Nº28/2008. Uma vez reformada a sentença, com o acolhimento do recurso principal, a análise meritória do recurso adesivo resta prejudicado.
(TJMG; APCV 5008322-83.2021.8.13.0313; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 28/08/2023; DJEMG 30/08/2023)

_______________

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA NA CAVIDADE ABDOMINAL DA AUTORA APÓS REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁREA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO HOSPITAL E DO MÉDICO CIRURGIÃO
. EXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO NOSOCÔMIO.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO MÉDICO
. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Legitimidade passiva do Hospital evidenciada em razão de o erro médico

(esquecimento de compressas cirúrgicas na cavidade abdominal da paciente) ter sido cometido também pela enfermeira circulante, que faz parte do quadro de profissionais do nosocômio acionado.
2. Não subsiste a tese de cerceamento

de defesa

pelo indeferimento

da prova

pericial

pleiteada, aduzida pelo cirurgião, vez que o acervo fático-probatório é suficiente para o deslinde da ação (art. 370, parágrafo único, CPC/15)
. 3. Ademais, restou configurado o dever de indenizar em razão da existência de ato ilícito (esquecimento de compressas cirúrgicas na cavidade abdominal da paciente), de conduta culposa (negligência na contagem das compressas), de nexo causal (comprovação de que a compressa fora deixada no corpo da autora na oportunidade do parto cesáreo) e de dano material (R$ 4,30), moral (intensas dores durante 45 dias, abandono do trabalho, internação e incapacidade de cuidar da filha recém nascida) e estético (hérnias e cicatrizes deixadas pelos procedimentos cirúrgicos). (...)
(TJCE; AC 0182422-73.2015.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Vilauba Fausto Lopes; DJCE 23/03/2022; Pág. 308)

Portanto, compreendo que a sentença objurgada não carece de reparos, porquanto desnecessária a produção de prova pericial no caso em exame.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
majorando a condenação do recorrente em honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC), suspendendo, entretanto, sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.